Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-03.2016.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000910-03.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARCONI - CPF: 025.566.741-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à embargos de declaração para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em ação de execução de título extrajudicial extinta por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão recorrido, que afastou a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante de eventual resistência, com base no princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução por título extrajudicial por prescrição intercorrente não enseja condenação do exequente em honorários, conforme art. 921, § 5o, do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ausentes quaisquer vícios formais que ensejem sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução por prescrição intercorrente, ainda que haja resistência do exequente, não impõe a ele o pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 921, § 5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.947.981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24.11.2023; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Marconi contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração anteriormente manejado por SICREDI Celeiro do MT, para afastar a condenação do embargado em honorários advocatícios nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta por prescrição intercorrente.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, por não considerar a resistência expressa do embargado ao reconhecimento da prescrição, fato que justificaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, com a devida majoração recursal.

Contrarrazões pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (id. 307560887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido. O voto condutor foi claro ao reconhecer que, mesmo diante da eventual resistência do exequente, não se justifica a imposição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a execução decorreu de inadimplemento contratual, sendo o ajuizamento fundado em título executivo certo, líquido e exigível. Prevaleceu, pois, o princípio da causalidade, em consonância com a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, fundamentou-se em entendimento firmado pelo STJ, de que, mesmo diante de eventual resistência do exequente, não se deve atribuir-lhe os ônus sucumbenciais na hipótese de prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaca-se outro recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5o, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. "A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor" (EAREsp n. 1.854 .589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo embargado para imposição da penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025